Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. OBSERVÂNCIA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
I - O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, sendo certo que eventual atraso não implica em nulidade da prisão, consoante entendimento firmado pelo STF.
II - A ilegalidade da entrada dos policiais na residência da namorada do paciente foi apresentada pela Defesa em suas alegações finais, tendo o Juízo de 1o Grau determinado manifestação do Ministério Público, observando o princípio do contraditório.
III - Se a questão não foi decidida pelo Juízo competente, inviável manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, dentre outras circunstâncias.
V - Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, relativos à materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente demonstrada pela gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade da medida.
VI - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar, previstos nos arts. 312 e 313 CPP.
VII - Ordem denegada.